Tribunal: TCU
Processo: 019.286/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Programa Saúde da Família (no da TCE no sistema: 2434/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Município de Mirante da Serra/RO, em virtude da ausência de comprovação da regular aplicação de recursos repassados , no exercício de 2011, para atendimento ao Programa de Proteção Social Básica e ao Programa de Proteção Social Especial. Considerando que o Acórdão 6511/2022-TCU-Segunda Câmara fixou novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Mirante da Serra/RO efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias lá indicadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde; considerando que o município apresentou solicitação de parcelamento do débito (peça 65); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar o pagamento do débito imputado ao Município de Mirante da Serra/RO no subitem 9.2 do Acórdão 6511/2022-TCU-Segunda Câmara em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, com incidência dos correspondentes encargos legais sobre o valor de cada uma; b) fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente; c) alertar o Município de Mirante da Serra/RO que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; d) informar o teor desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 019.286/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Mirante da Serra/RO. 1.2. Unidade: Município de Mirante da Serra/RO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Elaine Lugão Alves (OAB/RO 4232), representando o Município de Mirante da Serra/RO. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.